Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato citatório válido é essencial para formação da relação jurídico-processual, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso dos autos, os agravantes não comprovaram que residem em endereço diverso de onde foram realizadas as citações.

3. A exceção de pré-executividade só é admitida quando a questão levantada for demonstrada por prova previamente constituída e que não requeira dilação probatória, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Recurso desprovido.